Tribunal: CARF
Processo: 15758.000234/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15758.000234/2009-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
NEWTON LUIZ PORCHIA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe
negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 61/62) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 54/57), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15758.000234/2009-18
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000234/2009-18

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 07/12,
relativa ao ano calendário 2006 no montante de R$ 11.969,86, consolidado em
27/04/2009.
De acordo com a descrição dos fatos, fls. 09 e 10, o contribuinte
deixou de comprovar o pagamento do montante de R$ 19.500,00, a título de
dedução de pensão alimentícia judicial em favor de Oneide Castellari, CPF
192.214.92842.
Incorreu ainda em dedução indevida de despesas médicas em favor
de Oneide Castellari, no valor de R$ 9.326,16 que não foi incluída como
dependente na Declaração de Ajuste do exercício 2006.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou documentos
de fls.02/15, que serão examinados neste julgamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
Comprovado o pagamento das despesas médicas, fixadas mediante
acordo judicial homologado segundo as regras do Direito de Família em
favor do alimentando, é cabível sua dedução na declaração de ajuste
anual nos termos da legislação em vigor.
PENSÃO JUDICIAL.
A dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física
está sujeita à comprovação efetiva dos pagamentos e também da
existência de Sentença ou Homologação de Acordo Judicial fixando a
obrigação. A mera alegação de pagamento não basta para constituir o
direito, visto que todas as despesas estão sujeitas à comprovação. Cabe
ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 73, §1o do
Decreto 3.000/99 e Art. 36 da Lei n° 9.784/99.

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
As despesas com plano de Saúde em cumprimento de Acordo de
separação judicial homologado estão demonstradas nos autos. Afasta-se a glosa
de R$ 9.326,16.
(...)
Mediante os documentos de fls. 13/14, é inequívoco o fato de que
nos autos da separação consensual, o impugnante se obrigou ao pagamento de
pensão alimentícia em favor da divorciada, bem como ao pagamento de plano de
Saúde. No referido acordo, também foi estabelecida a data do dia 30 de cada
mês, a instituição bancária número da conta e agência para o adimplemento
desta obrigação.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000234/2009-18

Entretanto, visto que todas as despesas estão sujeitas à
comprovação a mera alegação de pagamento não basta para constituir o direito.
Embora a existência da obrigação tenha sido demonstrada, o
contribuinte não trouxe comprovação do seu cumprimento integral, pois, o valor
do pagamento indicado na Declaração de Ajuste Anual do ano calendário de
2007 não foi comprovado, visto que nenhum documento que ateste as
transferências bancárias foi apresentado.
É importante salientar ainda, que o valor mensal inicialmente
projetado de 400,00 URV, correspondia na época ao mesmo quantitativo de
unidades monetárias em dólares americanos, cuja paridade com a nova moeda
brasileira, o Real, foi rompida posteriormente.
Decorridos mais de 12 (doze) anos até o ano calendário em
epígrafe, caberia ao impugnante apresentar também o mecanismo de correção do
valor, pois se tomarmos por base a moeda americana, o valor atual não
ultrapassaria a casa dos R$ 10.000,00 enquanto o pleiteado foi R$ 19.500,00.
A beneficiária, por seu turno, não identificou a fonte em sua
declaração de ajuste. Neste cenário, é imperioso esclarecer que a dedução de
pensão judicial somente é permitida se satisfeitas as exigências legais dentre as
quais se destaca o disposto no artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei 9.250/95:
(...)
Como se verifica nos autos, o impugnante tão-somente se
apropriou da dedução, mas apresentou comprovantes somente das despesas com
plano de saúde. Mantém-se, portanto, a glosa de R$ 19.500,00.

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Conforme reconhecem os membros da 8a Turma da DRJ/SP o recorrente, por
decisão judicial (Processo 655/94 da 4a Vara Cível da Comarca de Santo André) se obrigou a
pagar Pensão Alimentar em favor de sua ex-esposa Oneide Castellari ( ex- Oneide Castellari
Porchia), a partir do divórcio consensual na ocasião homologado naquela Vara Cível, com
emissão de Carta de sentença já apresentada em recurso anterior. Desde a ocasião do feito , o
recorrente vem fazendo mensalmente o pagamento da referida pensão em conta corrente
bancária a favor de sua ex-esposa Oneide Castellari, bem como efetuando eventuais pagamento
de forma pessoal em moeda corrente, visando complemento da pensão devida, com relação aos
depósitos efetuados.
A beneficiaria mensalmente recebe os valores da Pensão Alimentícia e faz ao
final de cada ano a declaração desses valores. No ano calendário, a referida soma de R$
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) foi efetivamente transferida à beneficiária conforme
consta em sua declaração de ajuste anual. Ocorre que por ser Declaração de Ajuste Anual
SIMPLIFICADA, não há como a declarante informar a fonte pagadora, constando apenas como
“Total dos Valores Tributáveis recebidos de Pessoa Física”, uma vez que no programa da RF
não há esse campo nas Declarações Simplificadas, conforme faz prova a inclusa declaração da
pensionada, comprovando todo o alegado.
O valor pago pelo impetrante pode ser observado nos extratos bancários
anexados a este recurso.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.127 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15758.000234/2009-18

Assim sendo, fica comprovada, em primeiro lugar a obrigatoriedade da
contribuição que trata da pensão alimentícia, por parte do recorrente (Decisão Judicial) e em
segundo lugar a veracidade dos pagamentos devidos e consequente recebimento por parte da
beneficiária daqueles valores, conforme fartamente provado neste recurso, com os documentos
que ora são juntados. (Extratos bancários e Declaração).
Isto posto, requer o apelante que seja totalmente aceito suas súplicas no sentido
de que, tudo esteja devidamente esclarecido e muito bem provado.

É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/12/2011 (e-fl. 76); Recurso Voluntário
protocolado em 11/01/2012 (e-fl. 61), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
integralmente as despesas médicas e mantendo a dedução de pensão alimentícia.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
O recorrente carreou aos autos, extratos bancários, apresentando fortes indícios da
transferência de valores, culminando com a declaração de sua ex-esposa que recebeu a quantia
por ele transferida a ela, inclusive reconhecida em Cartório.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital